Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000721-54.2020.8.11.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO e NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO
Recorrido: ARSENIO BENEDITO SARDY, LYDIA CLARA TAMIOZZO e ESPÓLIO DE LEONÍZIO ORESTE TAMIOZZO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO e NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO (id 57558495) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 46060962):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESERÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – INÉPCIA RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. Devidamente analisado quando do juízo de admissibilidade do recurso, o devido preparo em tempo e modo, não há que se falar em deserção. Instruído o recurso com a peça faltosa pela transcrição da decisão pelo Juízo de primeiro grau, torna despiciendo a repetição do ato pelo agravante. Não há inépcia recursal quando dos fundamentos expostos no recurso, a parte pode contra-atacar e expor razões diversas daquelas inseridas. “[...] Tem-se que, existindo eventual contradição entre a fundamentação da decisão e o dispositivo final, prevalece o disposto no dispositivo, porquanto é ele que transita em julgado. [...]” (STJ - REsp: 1450106 DF 2013/0176945-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015) A sentença proferida na ação de reintegração de posse tem eficácia executiva, a ser cumprida através de expedição de mandado, após o trânsito em julgado, nos limites da lide e das questões decididas.” (TJMT, RAI 1000721-54.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 47489458 foram acolhidos em parte e id 47659969.foram rejeitados, conforme acórdão id 55490496, restando assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO MATERIAL SANADO – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PRIMEIRO EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE E SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Constatada a existência de erro material em trecho da fundamentação do acórdão embargado, faz-se necessária uma pequena retificação, sem, contudo, modificar o resultado do julgado. “[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]”. (EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou os artigos “artigos 489, § 1°, II e IV, 505, Caput, e 507, art. 1022, I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como art. 884 do Código Civil), dando aos referidos dispositivos interpretação divergente à conferida pelo C. STJ, bem como C. STF, inclusive consolidada na Súmula no 487/STF.”
Afirma que o acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração é nulo, afrontando o disposto no artigo 489, § 1o, IV do CPC, uma vez que deixou de analisar a preliminar suscitada de inovação recursal referente à alegação de desnecessidade de requerimento de cumprimento de sentença, salientando que o fundamento de que a sentença teria efeito executivo lato sensu não foi ventilada no momento oportuno, restando preclusa.
Assevera que além de ter violado o artigo 489 do CPC, a omissão na análise da tese relativa à necessidade de requerimento de cumprimento de sentença também afrontou o disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC, ante a preclusão para análise da matéria não suscitada no momento devido.
Verbera a parte Recorrente que o mesmo acórdão proferido no julgamento dos aclaratórios foi omisso em relação a análise de que não houve exclusão do recorrido, mas mera retificação do polo ativo. Aponta que a decisão restou omissão sobre a alegação de que o Agravante não possui título executivo em seu favor, gerando nulidade desta.
Aduz que o artigo 505 do CC e a Súmula n. 487 foram afrontados, uma vez que esta ensina que a posse será deferida “a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.
Ressalta a parte Recorrente que há ofensa aos artigos 186 e 884 do Código Civil, uma vez que “(...) No caso em espécie (cumulação sucessivas de pedidos), por uma questão lógica, o pedido de ressarcimento somente seria analisado na hipótese de acolhimento do pedido anterior (reintegração na posse), uma vez que existente uma relação de precedência e prejudicialidade entre as pretensões cumuladas.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, fundamenta que:
“(...)Com efeito, esta C. Terceira Câmara de Direito Privado reformou a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, dando parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter na capa dos autos o nome de ARSENIO BENEDITO SARDY no polo ativo do cumprimento da sentença de reintegração de posse de uma área de 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares localizada na Comarca de Brasnorte, além de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos autores da respectiva ação.
Destarte, muito importante vincar que a presente ação já transitou em julgado, tendo iniciado a fase de cumprimento de sentença, em 18.02.2011, em razão de requerimento expresso formalizado exclusivamente pelo Espólio Gervásio Nogueira de Castilho.
Após quase uma década de trâmite do cumprimento de sentença, em 04/10/2019 o MM. Juiz a quo determinou a retificação da capa dos autos e no sistema para fazer constar como exequente exclusivamente o nome Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho, esclarecendo que o Sr. Arsênio Benedito Sardy nunca se manifestou nos autos, bem como nunca requereu cumprimento de sentença, até mesmo porque não possui título executivo judicial em seu favor.
Contra a referida decisão de retificação da capa dos autos, Arsênio Benedito Sardy (ora recorrido) interpôs recurso de agravo de instrumento, no qual NÃO formulou pedido de efeito suspensivo, demonstrando que não havia qualquer urgência ou perigo da demora em relação à sua exclusão do processo.
Todavia, após a realização da sessão virtual de julgamento, na qual o seu recurso obteve parcial provimento, antes mesmo da sua publicação ou do julgamento de embargos de declaração, passou a peticionar insistentemente para o juiz de primeiro grau (mesmo no período de suspensão dos prazos, em razão da pandemia do COVID-19) pleiteando a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.
É evidente que o Recorrido pretende alterar a realidade dos fatos, mediante o cumprimento da imediata reintegração de posse de forma diversa do que foi decidido pelo E. TJMT.
Ademais, repisa-se que Arsênio Benedito Sardy nunca demonstrou qualquer interesse/urgência durante todo o trâmite processual que se iniciou em 25/07/1993, ou seja, a mais de 27 (vinte e sete) anos.
A verdade é que a sua única urgência decorre do fato de que se apresenta como frágil e inacreditável que uma decisão tomada em sede de agravo de instrumento, num cumprimento de sentença, determine a reintegração de posse a quem não tem e nunca teve nenhum direito.
Assim, o periculum in mora, reside no fato de que a reintegração de posse decidida em sede de agravo, em cumprimento de sentença, na forma em que determinada, se externa como contrária àquela determinada na sentença transitada em julgado, em patente violação ao princípio constitucional estabelecido no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, além do artigo próprio do CPC abaixo citado que regula o tema em voga, até porque uma vez executada a decisão ora guerreada, a parte recorrente terá evidente prejuízo financeiro-econômico.
O fumus boni iuris, por sua vez, é evidente, uma vez que os vs. Acórdãos violaram o art. 489, §1o, IV, do CPC, pois não enfrentaram todos os argumentos deduzidos pelos Recorrentes que são relevantes e imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, inclusive atinentes à matéria de ordem pública, contrariaram diversos dispositivos de Lei Federal, bem como deram à Lei Federal interpretação divergente à atribuída pelo C. STJ e pelo STF, de modo que, inclusive, culminaram por infringir a decisão transitada em julgado.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 57586963 e 57655993.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que o perigo da demora resta aparente ante a ordem para expedir o mandado de reintegração de posse de uma área de aproximadamente 2.500 ha (dois mil e quinhentos hectares), sendo que a probabilidade do direito resulta do fato de o acórdão aparentemente restar omisso em relação às teses expostas sobre a inovação recursal, em princípio referente à alegação de desnecessidade de requerimento de cumprimento de sentença, salientando que o fundamento de que a sentença teria efeito executivo lato sensu não foi ventilada no momento oportuno, restando preclusa.
Observa-se que tal tese seria capaz, em tese, ante o contexto delineado no recurso especial, de infirmar a conclusão do aresto recorrido, o que, por si só, autorizaria o reconhecimento de afronta ao disposto no artigo 489.§ 1o, IV do CPC.
Importante ressaltar que a discussão vem sendo travada desde o ano de 1985, conforme relato da peça recursal, o que implica em maior cautela no cumprimento da medida discutida nos autos, sendo que a suspensão dos efeitos do acórdão busca evitar maiores prejuízos até eventual manifestação do STJ, caso o recurso venha a ser admitido.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.